Tribunal: TJES
Processo: 0007149-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007149-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO REGINO DUTRA
APELADO: W. CALVI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007149-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO REGINO DUTRA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - ES14703, VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES14269-A, DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664-A, SABRINA SILVA SEQUIM - ES26345-A
APELADO: W. CALVI, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JULIANA LIBARDI FROSSARD - ES24563-A
Advogados do(a) APELADO: IAN OLIVEIRA DE ASSIS - SP251039, GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS - SP419234

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os exames toxicológicos do embargante foram realizados em datas distintas, o primeiro em 06/05/2019 e o segundo em 28/05/2019, o que evidencia uma significativa diferença de 22 (vinte e dois) dias entre ambos.

Asseverou que a janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do primeiro exame contempla o período compreendido entre 07/11/2018 e 06/05/2019.

Por sua vez, consignou que a janela de detecção do segundo exame, também de 180 (cento e oitenta) dias, inicia em 29/11/2018 e finda em 28/05/2019.

Em resumo, destacou que o segundo exame não alcança o período compreendido entre 07/11/2018 e 28/11/2018, fato este que exclui qualquer responsabilidade dos embargados e, por conseguinte, a pretensão indenizatória do embargante.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os exames toxicológicos do embargante foram realizados em datas distintas, o primeiro em 06/05/2019 e o segundo em 28/05/2019, o que evidencia uma significativa diferença de 22 (vinte e dois) dias entre ambos. 2. Asseverou que a janela de detecção de 180 (cento e oitenta) dias do primeiro exame contempla o período compreendido entre 07/11/2018 e 06/05/2019. 3. Por sua vez, consignou que a janela de detecção do segundo exame, também de 180 (cento e oitenta) dias, inicia em 29/11/2018 e finda em 28/05/2019. 4. Em resumo, destacou que o segundo exame não alcança o período compreendido entre 07/11/2018 e 28/11/2018, fato este que exclui qualquer responsabilidade dos embargados e, por conseguinte, a pretensão indenizatória do embargante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.